Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Cooper Monte Verde Cooperativa Habitacional em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada - Ana Laura Gonçalves dos Santos -, indeferira a gratuidade de justiça que formulara e lhe assinalara prazo para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Essa resolução fora empreendia sob o fundamento de que os balanços patrimoniais dos anos de 2019 e 2020 seriam insuficientes para comprovar a real impossibilidade da cooperativa de arcar com o pagamento dos encargos processuais. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade de justiça que postulara. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que, não detendo condição de suportar os custos da ação que maneja, reclamara os benefícios da justiça gratuita, apresentando, como pressuposto para sua agraciação com o benefício que postulara, diversos balancetes contábeis e o histórico de sua movimentação bancária. Acrescera que, conquanto tenha satisfeito o exigido pela Lei de Assistência Judiciária para que seja agraciada com a gratuidade de justiça, mediante apresentação de declaração atestando a ausência de condições de suportar os custos da ação a qual promove, o eminente Juízo a quo afastara a hipossuficiência financeira ventilada, indeferindo o benefício que reclamara. Sustentara que, antes do indeferimento do beneplácito, deveria o juízo ter oportunizado comprovar sua situação financeira por outros elementos materiais e explicado quais os documentos deveria exibir. Asseverara que, tendo afirmado sua incapacidade de custear as despesas e os emolumentos derivados da ação que aviara, inclusive com a apresentação de documentos que corroborariam essa assertiva, assiste-lhe o direito de ser agraciada com o benefício que reclamara, inclusive porque dos elementos que ilustram os autos não se extrairia fato algum apto a elidir a presunção que a beneficia e lhe assegura o direito de ser contemplada com a isenção de custas que reclamara com a simples condição de que afirme sua hipossuficiência. Ressaltara que, além do mais, consoante o entendimento jurisprudencial dominante, à parte assiste o direito de fruir dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples satisfação da condição de afirmar que não está em condições de suportar os custos do processo, pois o regrado por aludido dispositivo guarda compatibilidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que simplesmente cuidara de impor ao estado a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita aos carentes de recursos suficientes para custear o processo, não condicionando a fruição do benefício à evidenciação da incapacidade financeira de quem o postulara. Mencionara que, em razão da pandemia do Covid-19, seus cooperados simplesmente pararam de pagar o rateio das taxas administrativas, de modo que acumulara perdas substanciais, circunstância positivada nos extratos bancários que coligira. Destacara que não possui fins lucrativos e, diante da inadimplência de seus cooperados, tivera que contratar empréstimos e financiamentos. Salientara que a ação de conhecimento que aviara em desfavor da agravada tem por objetivo a cobrança das taxas e contribuições decorrentes da aquisição dos direitos possessórios do imóvel individualizado e, “diante da necessidade de se buscar o judiciário em razão da inadimplência contumaz da requerida, assim como de vários outros cooperados inadimplentes, a cooperativa/agravante viu-se incapaz financeiramente para fazer frente aos custos processuais, sendo necessário se socorrer à previsão legal para pleitear a gratuidade de justiça e poder ter acesso à justiça e ao devido processo legal[1].” Destacara que, diante dessas circunstâncias, de forma de obter a tutela jurisdicional sem que da perseguição do direito de que se julgam titular advenha prejuízo ao seu regular funcionamento, resguardando-se o princípio do livre acesso ao Judiciário, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara e garantido trânsito à ação que aviara. O instrumento se afigura corretamente formado e amoldado às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Cooper Monte Verde Cooperativa Habitacional em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada - Ana Laura Gonçalves dos Santos -, indeferira a gratuidade de justiça que formulara e lhe assinalara prazo para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Essa resolução fora empreendia sob o fundamento de que os balanços patrimoniais dos anos de 2019 e 2020 seriam insuficientes para comprovar a real impossibilidade da cooperativa de arcar com o pagamento dos encargos processuais. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decidido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade de justiça que postulara. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição do preenchimento, pela agravante, pessoa jurídica constituída sob a forma de cooperativa, dos requisitos necessários para que possa fruir dos benefícios da gratuidade de justiça no trânsito da ação que maneja, notadamente diante da premissa de que é pessoa jurídica sem fins lucrativos cujo objeto social é o desenvolvimento de atividade econômica destinada a proporcionar aos seus cooperados a construção e aquisição de unidades habitacionais e comerciais, a preço de custo, promovendo entre eles a integração sócio-comunitária[2], tendo ainda sofrido perdas significativas em sua arrecadação derivada da pandemia do novo coronavírus. Assim pontuado o objeto do recurso e abstraído qualquer pronunciamento que esgote a matéria devolvida a reexame, o inconformismo da agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma liminar do provimento arrostado. Como consabido, o entendimento sobre a questão pertinente à condição legalmente exigida para a concessão da gratuidade de justiça é controvertido, afigurando-se majoritário o entendimento pretoriano no sentido de que, tratando-se de pessoa natural, assiste-a o direito de ser contemplada com o benefício com a simples condição de que afirme sua incapacidade financeira, sendo dispensável a comprovação da sua situação econômica, salvo se sobejarem dos elementos encartados aos autos ilação que desqualifique a legitimidade dessa afirmação. Contudo, essa exegese vem sendo temperada desde quando ainda quando vigorava o artigo 4o da Lei no 1.060/50, que fora revogado pelo novel estatuto instrumental, consoante artigo 1.072, inciso III, NCPC, o qual disciplinava a assistência judiciária. Atualmente, aliás, não sobeja controvérsia acerca do fato de que a presunção de pobreza que contempla a declaração firmada pela parte postulante da gratuidade de justiça, ainda que se trate de pessoa natural, é de natureza relativa, podendo, pois, ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la, e, ainda, de que, havendo elementos no sentido de que, não obstante a tenha reclamado, a situação financeira da vindicante não é precária de forma a impossibilitá-la de suportar os custos derivados da ação em que está inserida, o Juízo perante o qual flui a lide pode determinar que comprove sua condição econômica de forma a legitimar sua contemplação com a isenção de custas que postulara. Esse entendimento, inclusive, fora contemplado pelo novel estatuto processual, cujo artigo 99, §2o, dispõe o seguinte: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” (grifo nosso). Ou seja, havendo elementos infirmando a situação invocada pela parte postulante da benesse inerente à gratuidade de justiça, o juiz poderá indeferir o pedido, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à fruição do benefício. Ademais, em se tratando de pessoa jurídica, conquanto não haja restrição à sua contemplação com a gratuidade judiciária, a lógica se reverte, devendo a postulação ser lastreada em elementos que evidenciem sua incapacidade de suportar os emolumentos processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades, pois sequer a afirmação de insuficiência financeira usufrui de presunção de veracidade (CPC, arts. 98 e 99,§3o). No caso, portanto, tratando-se de pessoa jurídica, ainda que não vocacionada a fins lucrativos, a concessão da benesse demanda a comprovação, pela agravante, de sua situação financeira. Alinhadas essas considerações e pontuado o tratamento dispensado à questão, do cotejo dos autos infere-se que a agravante afirmara, mediante declaração que subscrevera, que suasituação financeira atual não a municia com lastro para suportar os custos originários da ação que aviara, suprindo, pois, a formalidade legalmente exigida para que seja contemplada com o benefício que reclamara. Contudo, diante da natureza jurídica que ostenta e dos seus fins institucionais, infere-se que a agravante, na condição de sociedade cooperativista destinada à exploração de atividade econômica, somente poderia ser contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara se houvesse evidenciado, sem sombra de quaisquer dúvidas, que não reuniria as condições financeiras para suportar as custas e os emolumentos devidos sem prejuízo da sua própria subsistência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito simples declaração firmada por seu representante. Ora, na qualidade de pessoa jurídica, ainda que não vocacionada ao lucro, não pode ser contemplada com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos em decorrência de simples declaração firmada por seu representante. Isso porque, não se qualificando como pessoa física, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si própria se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide que aviara, não obstante o teor do artigo 98, caput, do atual estatuto instrumental, que, in verbis, assim dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A agravante, guardando conformação com sua natureza jurídica, tem como objetivo o desenvolvimento de atividade econômica destinada a proporcionar aos seus cooperados a construção e aquisição de unidades habitacionais e comerciais, a preço de custo, promovendo entre eles a integração sócio-comunitária. Ante sua qualidade de cooperativa, efetivamente não está volvida ao lucro, não estando, contudo, destinada ao desenvolvimento de atividades de natureza filantrópica ou assistencial, à medida em que, na condição de sociedade de pessoas, os integrantes do seu quadro se obrigam reciprocamente a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro, conforme emerge do enquadramento normativo que é conferido às sociedades cooperativas pela lei de regência do cooperativismo (Lei no 5.764/71, arts. 3o e 4o) e, agora, pelo vigente Código Civil (arts. 1.093 a 1.096). Como corolário da sua natureza jurídica e da sua destinação institucional, e considerando que não se tem notícia de que se encontra em estado falimentar ou recuperacional, de forma a legitimar a ilação de que efetivamente atravessa sério descontrole em sua situação financeira intestina passível de inviabilizar o resgate das custas e demais despesas processuais, a agravante, tendo reclamado os benefícios da justiça gratuita e, em contrapartida, aviado o agravo que interpusera mediante o patrocínio de ilustrados causídicos da sua livre escolha e contratação, os quais, aliás, certamente não a estão patrocinando de forma graciosa, somente poderia ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira. Com efeito, abstraída a forma da sua constituição, qualifica-se como pessoa jurídica destinada à exploração de atividade econômica, e não como pessoa jurídica cujos fins institucionais estejam destinados à exploração de atividades pias, filantrópicas ou beneficentes. Conseqüentemente, ante a natureza jurídica que ostenta e diante da sua própria destinação, não pode ser agraciada com gratuidade judiciária em decorrência de simples pretensão que agitara com esse desiderato. O benefício somente poderia ser-lhe deferido se efetivamente tivesse comprovado que, não obstante esteja sendo patrocinada por causídicos da sua livre escolha e contratação, efetivamente sua situação financeira não a municia com lastro apto a viabilizar o desembolso do equivalente às despesas processuais, notadamente o preparo, sem prejuízo da manutenção das suas atividades. Aliás, se sua situação financeira intestina se encontrasse nesse nível deveria ser liquidada na forma legalmente prescrita, e não persistir na manutenção das suas atividades com prejuízo para seus próprios associados. Aliás, o entendimento pretoriano há muito se consolidara no sentido de que as pessoas jurídicas não destinadas ao exercício de atividades pias, filantrópicas ou beneficentes somente podem ser agraciadas legitimamente com os benefícios da justiça gratuita se evidenciarem que sua situação financeira não as municia com aparato para custear as despesas processuais sem prejuízo para a própria manutenção das suas atividades. Essa exegese, frise-se, está estratificada, inclusive, no seio da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVA. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.- Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo. Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197); “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.”(STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118); “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88). Essa egrégia Casa de Justiça também perfilha o mesmo entendimento, consoante se afere dos julgados que estampam as seguintes ementas: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO NÃO COMPROVADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. No caso concreto, intimados os apelantes para recolherem o preparo ou apresentarem seus 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos e declaração do imposto de renda, bem como, quanto à pessoa jurídica, documentos comprobatórios da impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo às suas atividades, os recorrentes não se manifestaram. 3. ‘A liquidação extrajudicial, por si só, não é elemento idôneo que ateste o direito ao benefício da justiça gratuita, pois não é presumível a existência de dificuldade financeira da cooperativa, mormente quando possui ativos, ou provisões contábeis que não se realizem, que podem fazer jus às despesas processuais.’ (Acórdão 1369846, 07305832520188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)’ 4. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e, portanto, e sua falta obsta o conhecimento. 5. Apelações não conhecidas. Unânime.” (Acórdão no 1411608, 07057853620198070010, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONFIRMAÇÃO. ART. 76 DA LEI No 5.764/1971. PLEITO DE PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERCEIRO PERÍODO CONSECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A pessoa jurídica tem direito à gratuidade de Justiça, tenha ela finalidades lucrativas ou não em sua instituição, desde que demonstre de forma efetiva o seu real estado de insuficiência de recursos (Enunciado no 481/STJ c/c artigo 98, caput, CPC). 3 - Não sendo comprovado pela peticionária o grau de comprometimento de sua situação financeira, a impossibilitar que ela arque com o custo econômico do processo, é dever do Juiz indeferir o pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que às pessoas jurídicas não socorre qualquer presunção legal de insuficiência de recursos, mas sim o ônus em demonstrar adequadamente o seu estado de desajuste financeiro. 4 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o art. 76 da Lei no 5.764/1971 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a somente autorizar a suspensão das ações em desfavor da cooperativa submetida ao regime de liquidação extrajudicial pelo período de um ano, prorrogável, no máximo, por mais um ano. Assim, resta defeso ao Juiz prorrogar sucessivamente o referido prazo suspensivo. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1398929, 07346442420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA JURÍDICA. COOPERATIVA DE TRANSPORTES PÚBLICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS SOFRIDOS PELA PASSAGEIRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (DE OFÍCIO). ART. 6o DO CDC. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. RATEIO ENTRE AS PARTES. 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré e determinou a inversão do ônus da prova. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.’ 3. O fato de se tratar de sociedade cooperativa sem fins lucrativos não enseja, por si só, o deferimento do benefício, devendo a parte demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais da gratuidade, o que não foi realizado nos autos. 4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações derivadas de serviços de transporte público coletivo prestados por entidade cooperativa (art. 3o, § 2o do CDC). (...). 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1326542, 07472987720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, cingira-se a agravante a coligir demonstração do balanço patrimonial dos anos de 2019 a 2021[3] positivando, inclusive, a existência de ativo não circulante imobilizado no valor de R$2.456.217,13 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e seis mil duzentos e dezessete reais e treze centavos). Ora, essas circunstâncias, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não enseja a concessão do beneplácito em seu favor. É que, conforme pontuado, a agravante encontra-se ativa, funcionando regularmente e não há qualquer indício que estejas prestes a ingressar em situação de insolvência ou de liquidação extrajudicial, a despeito da situação que atravessa, inviabilizando que seja beneficiada com a justiça gratuita. Dessas premissas emerge a certeza de que a agravante efetivamente não pode ser agraciada com o benefício que reclamara. Os documentos exibidos não são suficientes para atestar a sua situação financeira e comprovar possíveis dificuldades econômico-financeiras. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que a agravante não evidenciara que sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação que maneja em desfavor da agravada, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação da agravada, pois ainda não acorrera aos autos principais diante da não formação da relação processual. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 44208518 - Pág. 11 (fl. 12). [2] - ID Num. 144713314 - Pág. 2 (fl. 63) – ação no 0734970-38.2022.8.07.0003. [3] - Sem ID – (fls. 84/89) – ação no 0734970-38.2022.8.07.0003.